Tribunal: CARF
Processo: 10680.721322/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721322/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.665 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
MADSON ELETROMETALÚRGICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO AO SAT. REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO.
A exigência da contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente de riscos
ambientais do trabalho é prevista no inciso II, do artigo 22, da Lei no
8.212/1991. O legislador ordinário deixou para o executivo a tarefa de
enquadrar as atividades das empresas em um dos graus de risco estabelecidos
nas letras a, b e c, do inciso II, do art. 22, da Lei no 8.212/91, o que foi feito por
meio de Decreto.
SÚMULA CARF no 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto, Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721322/2010-18
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.665 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721322/2010-18

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG (DRJ/BHE) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme
ementa do Acórdão no 02-033.052 (fls. 150/154):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
RECOLHIMENTO.
SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO. GILRAT. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições sociais a seu cargo.
A contribuição a cargo da empresa para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (GILRAT) é de 1%, 2% ou 3%, sobre o total das remunerações pagas, em
razão da atividade preponderante e o correspondente grau de risco.
Não se discute, na via administrativa, a legalidade ou a constitucionalidade das normas,
devendo a administração pública cumpri-las, enquanto vigentes, tendo em vista o
princípio constitucional da estrita legalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração AI DEBCAD no 37.022.376-4 (fls.
01/27), no valor total de R$ 349.338,27, consolidado em 02/06/2010, referente a diferenças de
contribuição social destinada à seguridade social correspondente à contribuição da empresa,
incidente sobre remuneração paga a empregados e contribuintes individuais, não declaradas em
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social, (GFIP), além de diferenças de alíquota de 1% para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT).
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 40/42), temos que:
1. As informações foram declaradas nas folhas de pagamento e nos livros
Diário e Razão;
2. A diferença de contribuição teve como base de cálculo os valores lançados
nas folhas de pagamento, apresentadas pela empresa, descontados os
valores informados em GFIP's, apresentadas até a data do inicio da
fiscalização;
3. A fiscalização verificou que o contribuinte omitiu, na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência - GFIP,
a remuneração paga aos segurados empregados e/ou segurados
contribuintes individuais, e que este ato, em tese, configura a prática de
ilícito previsto nas legislações previdenciária e penal, razão pela qual
informa que irá formalizar uma Representação Fiscal para Fins Penais.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 10/06/2010
(fl. 01) e, em 07/07/2010, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 128/133, instruída
com os documentos nas fls. 134 a 139, cujos argumentos estão sumariados no relatório do
Acórdão recorrido.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.665 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721322/2010-18

O Processo foi encaminhado à DRJ/BHE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 02-033.052, em 28/06/2011 a 8a Turma julgou no sentido de considerar
improcedente a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário apurado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BHE, via Correio, em
31/08/2012 (fl. 167) e, inconformado com a decisão prolatada em 12/09/2012, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 170/176, instruído com os documentos nas
fls. 177 a 193 onde, em síntese:
1. Se insurge contra a exigência do SAT e alega ser indevida a modificação da
alíquota de 2% para 3% através de Decreto, sem uma inspeção devidamente
divulgada;
2. Argumenta que seus empregados apenas montam peças de eletrodomésticos
em um ambiente controlado e que não podem ser comparados a outros tipos
de indústrias mais perigosas.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de diferenças de contribuição social
destinada à seguridade social correspondente à contribuição da empresa, incidente sobre
remuneração paga a empregados e contribuintes individuais, não declaradas GFIP, além de
diferenças de alíquota de 1% para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT).
A Recorrente se insurge contra a exigência do SAT e alega ser indevida a
modificação da alíquota de 2% para 3% através de Decreto, sem uma inspeção devidamente
divulgada. Argumenta que seus empregados apenas montam peças de eletrodomésticos em um
ambiente controlado e que não podem ser comparados a outros tipos de indústrias mais
perigosas.
Inicialmente, cabe ressaltar que parágrafo único do art. 142 do CTN prevê que a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.665 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721322/2010-18

funcional. Por essa razão, constatado o fato decorrente da hipótese legal de incidência tributária,
a autoridade fiscal está obrigada a efetuar ao seu lançamento de ofício.
Discussão quanto à legalidade disposta em lei, e da forma de definição do que
seria atividade preponderante e a definição dos graus de risco de acidente de trabalho, implicaria
controle de constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho, conforme se observa da Súmula
no 02, do CARF, com o seguinte enunciado:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pois bem. Segundo o Relatório Fiscal, o levantamento ST1 e ST2 teve como base
de cálculo, os valores lançados nas folhas de pagamento como salário e refere-se à contribuição
complementar de 1% referente ao RAT, que teve sua alíquota aumentada pelo Decreto 6.042/07
de 2% para 3% na competência 06/2007. A partir desta competência a empresa continuou
declarando em GFIP a alíquota de 2%. Anexou o documento RADA discriminando os
lançamentos que originaram este débito, bem como as operações de abatimento dos valores
pagos.
Com efeito, o inciso II do art. 22 da Lei 8.212/91 prevê a existência de adicional
SAT/RAT para o financiamento dos mencionados benefícios, adicional esse cuja alíquota varia
em razão do risco existente na atividade preponderante da empresa. Já o conceito de atividade
preponderante advém do art. 202 do Decreto 3.048/99, devendo ser anotado que não ofende o
princípio da legalidade genérica, bem como o da legalidade tributária, ter a lei deixado para o
regulamento a complementação dos conceitos de atividade preponderante e dos graus de risco,
conforme já decido pelo STF no julgamento do RE 343.446/SC (mar/2003).
E, tendo em vista as estatísticas disponíveis acerca da incidência de acidentes de
trabalho nas diversas atividades econômicas e os correspondentes graus de risco, o Decreto
6.042/07 alterou o grau de risco para várias atividades, com vigência a partir de 06/2007, sendo
que a atividade preponderante constatada pela fiscalização restou claramente demonstrada nos
autos, não tendo a Recorrente apresentado nenhum elemento de prova em sentido contrário.
Por conseguinte, verifica-se correta a fixação do grau de risco, que grava a
contribuição destinada ao SAT/RAT com alíquota de 3% no período fiscalizado, em face das
atividades relacionadas no CNAE fiscal indicado nos anexos do lançamento (2751100), o que
está em harmonia com as normas de regência.
Dessa forma, deve ser mantido o lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital